Tribunal: STJ
Processo: 0743111-55.2022.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688846 - DF(2024/0250214-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JENNIFER DE CARVALHO MEDEIROS
ADVOGADOS
: MARCELO PACHECO DE BRITO JUNIOR - GO046250
MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - GO045633
AGRAVADO
: F.F IMOBILIARIA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: JOAO AFONSO CARDOSO NETO - DF046362
AGRAVADO
: PETERSON WILLENER BARBOSA RIBEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA DE
PROVA NOVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à desnecessidade da
produção de prova postulada pela parte recorrente e à inexistência de
prova nova apta a justificar a ação rescisória implicaria reexame fático-
probatório dos autos, inviável na via do recurso especial, conforme dispõe a
.
Súmula no 7/STJ
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f76d852-32bd-4e71-ad15-36d75507b740

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688846 - DF(2024/0250214-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JENNIFER DE CARVALHO MEDEIROS
ADVOGADOS
: MARCELO PACHECO DE BRITO JUNIOR - GO046250
MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - GO045633
AGRAVADO
: F.F IMOBILIARIA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: JOAO AFONSO CARDOSO NETO - DF046362
AGRAVADO
: PETERSON WILLENER BARBOSA RIBEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA DE
PROVA NOVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à desnecessidade da
produção de prova postulada pela parte recorrente e à inexistência de
prova nova apta a justificar a ação rescisória implicaria reexame fático-
probatório dos autos, inviável na via do recurso especial, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
JENNIFER
DE
CARVALHO
MEDEIROS contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO
CUMULADO COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
RESIDENCIAL.
FIADORA.
ASSINATURA
FRAUDULENTA
E
DOLO
PRATICADO PELO LOCATÁRIO NÃO EVIDENCIADOS. SUCEDÂNEO
RECURSAL. INVIABILIDADE. PROVA NOVA NÃO CARACTERIZADA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.
Documento eletrônico VDA55506119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:53
Código de Controle do Documento: db5c5222-18a4-468b-b8d0-fc7641cd5136

1. A sistemática do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da
persuasão racional ou do livre convencimento motivado, confere ao julgador
a faculdade de avaliar as provas apresentadas pelas partes segundo sua
convicção. Logo, o convencimento do juiz prescinde de todas as provas
requeridas pelas partes.
2. No caso concreto, a autora confirma ter assinado o contrato de locação,
porém, alega que foi induzida a erro a respeito da qualidade que passou a
ocupar no contrato, de modo que é desnecessária prova pericial para apurar
a alegada falsificação. Reforça esse fato a afirmação que fez na ação de
indenização proposta contra o locatário do imóvel.
3. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente
previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal.
4. Nos termos do artigo 148 do CC, o negócio jurídico só pode ser anulado
por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter
conhecimento. Caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o
terceiro responderá pelas perdas e danos da parte a quem ludibriou.
Considerando que, no caso em exame, o locador não tinha conhecimento,
nem tinha como inferir conduta eventualmente dolosa perpetrada pelo
locatário, caberia à autora (fiadora), tão somente, propor ação de
indenização contra o causador do dano.
3. O documento novo, apto a rescindir a sentença, é aquele que já existia ao
tempo da prolação, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor
da ação rescisória conhecimento da existência ao tempo do processo
primitivo ou por não ter sido possível juntá-lo aos autos por justo motivo.
4. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Agravo Interno
prejudicado. Unânime." (e-STJ
)
fls.619/620

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
651/664
No recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta, além de
666/681
divergência jurisprudencial, a violação dos seguintes dispositivos legais com as
respectivas teses:
a)
do Código de Processo Civil - sustenta a tese de negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional ao argumento de que o Tribunal de origem não se manifestou
acerca das apontadas contradições no que diz respeito à necessidade de produção da
prova pericial e da existência de prova nova;
b)
incisos VI e VII, do CPC - afirma que, no caso concreto, era
art. 966,
imprescindível a produção de prova pericial, a qual foi indeferida pela instância
originária, bem como que, diversamente do que consta no acórdão recorrido, haveria
prova nova apta a desconstituir a sentença, da qual a recorrente foi impedida de
utilizar em tempo oportuno.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 1.773/1.775
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, no tocante à negativa de prestação jurisdicional, observa-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
desnecessidade da produção da prova pericial e sobre o motivo pelo qual afastou a
Documento eletrônico VDA55506119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:53
Código de Controle do Documento: db5c5222-18a4-468b-b8d0-fc7641cd5136

tese de prova nova, tendo concluído que os documentos eram de conhecimento da
parte autora, ora recorrente, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão:

"Pede a Autora perícia grafotécnica para comprovar a alegada
fraude e que sejam tomadas as providências criminais necessárias.
(...)
No caso concreto, considerando que a própria Autora confirma que
assinou o contrato de locação, porém induzida a erro a respeito da qualidade
que assumiu, considero desnecessária a produção de prova pericial, tendo
em vista que o argumento não se relaciona com a falsificação da assinatura,
mas sim com eventual dolo praticado pelo segundo réu no momento da
assinatura do contrato.
(...)
Sustenta a Autora, em resumo, que sua assinatura no contrato de
locação foi falsificada ou aposta com vício de consentimento, pois pretendia
participar do contrato como testemunha, e não fiadora.
Assevera que foi vítima de estelionato sentimental, o que está
sendo apurado nos autos do Processo n° 0743062-11.2022.8.07.0001.
(...)
Como visto, a Autora fundamenta sua pretensão desconstitutiva
em prova falsa
prova nova (art. 966, VI e VII, do CPC).
e/ou
No entanto, para o manejo da ação rescisória, fundamentada no
artigo 966, VI, do Código de Processo Civil, é necessário que a decisão
rescindenda tenha se fundado em prova cuja falsidade tenha sido apurada
em processo criminal ou venha ser demonstrada na própria ação rescisória.
Na espécie, verifica-se que a Autora alega que assinou o contrato
na qualidade de testemunha, e Peterson Willener Barbosa, em seguida,
falsificou sua assinatura e a colocou na qualidade de fiadora.
A suposta falsidade, contudo, é contraditória com as próprias
alegações da Autora, tendo em vista que afirma que o segundo réu a induziu
a erro para assinar o contrato como fiadora. Ou seja, há confirmação que
assinou o referido contrato, mas ocupou posição distinta da que imaginava.
Reforço que a Autora sequer trouxe indícios de suposta
falsificação e, na ação de indenização em razão do suposto estelionato
sentimental praticado pelo segundo Réu, confirma ter assinado o contrato de
locação. Confira-se:
(...)
As mensagens trocadas entre ela e o segundo Réu deixam claro
que assinou o referido contrato de locação. A confiança depositada no
segundo Réu fez com que não se preocupasse com a posição que ocuparia no
referido contrato, nem com o tipo de ajuste firmado, pois, conforme alega,
pretendia ser testemunha de um contrato de locação de uma sala para o seu
ex-namorado, porém, o ajuste foi a locação de imóvel destinado à residência
da mãe do seu então namorado.
Ademais, em janeiro de 2018, a Autora foi procurada pela
imobiliária para cobrar a dívida do contrato de locação e, em mensagem
direcionado ao segundo Réu, informou que nem sabia qual a diferença entre
fiador e testemunha.
Por outro lado, para que haja a rescisão do julgado em razão de
nova prova, essa deve ter sido descoberta após o trânsito em julgado e ser
capaz, por si só, de lhe assegurar resultado favorável.
(...)
No caso concreto, das próprias alegações da Autora se extrai que
o locador não tinha conhecimento, nem tinha como saber a conduta
eventualmente dolosa perpetrada pelo segundo Réu, cabendo a Autora, tão
somente, propor ação de indenização contra o causador do dano, que,
segundo alega, já foi proposta.
Diante do aduzido, além da inexistência de dolo de terceiro apto a
anular o referido negócio jurídico, verifico a inexistência de prova nova hábil
a desconstituir a r. sentença rescindenda, porquanto os documentos
apresentados pela Autora eram todos do seu conhecimento em momento
anterior ao trânsito em julgado do processo e referem-se à nulidade da
sentença por questões processuais que só podem ser modificadas por meio
de recurso próprio e no momento oportuno." (e-STJ fls.
)
622/627

Documento eletrônico VDA55506119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:53
Código de Controle do Documento: db5c5222-18a4-468b-b8d0-fc7641cd5136

Não há falar, portanto, em existência de omissão ou contradição apenas
pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA55506119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:53
Código de Controle do Documento: db5c5222-18a4-468b-b8d0-fc7641cd5136

De outro lado, rever a conclusão do Tribunal local no sentido em que
pretende a recorrente, de que é necessária a produção da prova pericial e de há
a caracterização da prova nova, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55506119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:53
Código de Controle do Documento: db5c5222-18a4-468b-b8d0-fc7641cd5136

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.688.846 / DF
Número Registro: 2024/0250214-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07160244520188070007 07431115520228070000 7160244520188070007 7431115520228070000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JENNIFER DE CARVALHO MEDEIROS
ADVOGADOS : MARCELO PACHECO DE BRITO JUNIOR - GO046250
MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - GO045633
AGRAVADO
: F.F IMOBILIARIA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: JOAO AFONSO CARDOSO NETO - DF046362
AGRAVADO
: PETERSON WILLENER BARBOSA RIBEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56425249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: d51f0d45-2963-4d16-a60e-e651c6ebe379

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: d51f0d45-2963-4d16-a60e-e651c6ebe379